Tribunal: CARF
Processo: 11831.002307/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002307/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.517 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO.
O crédito tributário constituído de ofício encontra-se decaído caso a ciência do
lançamento seja efetuada após os prazos extintivos regrados no Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente em parte Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 37.102.365-3 (fls. 2 e ss), de
contribuições sociais devidas à Seguridade Social e a terceiros, incidentes sobre a remuneração
paga a contribuintes segurados empresários (pro-labore dos diretores), relativamento ao ano de
1998.
Por bem resumir os termos da autuação e da impugnação, reproduzo o relato da
decisão de piso:
1.1. O Auditor Fiscal cm seu relatório de fls. 141/145 menciona que identificou durante
a ação fiscal que a natureza da atividade da Notificada é comercial, envolve fins
econômicos apesar do Contribuinte ter sido constituído como uma associação. Neste
sentido, o Auditor juntou cópias dos Estatutos c alterações, atas de assembléia geral, fls.
25/133; das "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002307/2007-63
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.517 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002307/2007-63

134/140, analisou e demonstrou os fundamentos ele sua conclusão da atividade
comercial, empresarial da Notificada.
1.2. A apuração da base dc cálculo (salário de contribuição) está explicada nos item
2.1.2. a 2.I.6., sendo certo que os valores foram obtidos da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária de 24/01/1998.
2. A Notificada apresentou defesa tempestiva, razões às fls 150/189 (com indicação do
perito e dos quesitos às fls. 190/191) acompanhada dos documentos de fls. 192/946,
alegando, em síntese, os seguintes aspectos:
2.1. caracterização da Impugnante com associação civil, com inexistência de prestação
de serviços dos associados n associação, afirmando que a Impugnante tem como
principal atividade "em beneficio de seus associados é a manutenção permanente de
uma central de chamadas telefônicas, a fim de que a mesma tão-somente execute a
representação dos associados perante os contratantes (terceiro pessoa /física ou jurídica)
dos serviços de transporte de passageiros...", fls. 154; que "a Impugnante busca, por
conseqüência a promoção da aproximação da atividade profissional de seus associados
(transportadores autónomos) aos usuarios finais dos serviços (passageiros)", fls. 154,
que os associados são proprietários de seus veículos, possuem alvará, são remunerados
por terceiros (pessoas física e jurídica), juntando documentos comprobatórios; que a
associação não é prestadora de serviços e que os associados não prestam qualquer
serviços à associação; menciona c transcreve legislação sobre associação; descreve os
serviços da associação (central de rádio, contratos e convênios com postos de gasolina ,
oficias mecânicas e concessionárias de veículos c salienta que não possui táxis;
2.2. ressalta que a organização das atividades da impugnante é em prol exclusivo dos
associados; que a "impugnante é constituída por trabalhadores autônomos (taxistas) que
oferecem a terceiros, sem exclusividade, os serviços profissionais deste grupo ou de
seus associados individualmente, os quais não abdicam a liberdade na aceitação ou não
das atividades designadas e decorrentes das operações firmadas por esta associação",
fls. 157; contesta o entendimento e o enquadramento do Auditor Fiscal que nega o
instituto da associação previsto cm nosso ordenamento jurídico; transcreve
entendimento doutrinário visando demonstrar a "distorção praticada pelo Agente
Fiscal", fls. 160, reiterando que os associados não prestam qualquer serviço à
associação;
2.3. contesta o lançamento realizado por aferição com base somente em uma
deliberação constante de ata de assembleia geral realizada em janeiro de 1998, sem
nenhum indicio contábil ou financeiro do efetivo pagamento e redundaria na obrigação
da respectiva contribuição, com o que o Auditor deixou de observar os princípios que
regem a Administração Pública c os atos administrativos, realizando uma "análise
isolada, subjetiva, indiciosa", fls. 162; afirma que tais verbas previstas na Ata nunca
foram efetivamente convertidas em remuneração; aponta o art. 44 de seu Estatuto Social
com a redação dada pela Assembléia de 24/05/1992 para reforçar suas alegações e
concluir que não houve fato imponivel, com o que emende insubsistente o lançamento;
2.4. argumenta que a autuação e as notificações fiscais gozam de presunções iures
tantum e, desta forma, admitem prova em contrário; acrescenta doutrina para amparar
sua conclusão de que a verdade dos fatos deve prevalecer sobre regras formais;
2.5. aponta que a prova no processo administrativo tem por finalidade revelar a verdade
material dos fatos; reproduz entendimentos jurisprudencial c doutrinários sobre o tema,
do qual se destaca às fls. 172 o "princípio da verdade material: dever de informar e
dever de provar";
2.6. confronta o lançamento por aferição com os princípios da verdade material e da
legalidade afirmando que disponibilizou os documentos do período de janeiro/2002 a
dezembro/2006 e contesta os lançamentos entre janeiro/1997 a dezembro/2001
realizados por aferição (resume os lançamentos da ação fiscal), cm especial o da
presente Notificação, reafirmando que os valores estabelecidos cm Ata jamais foram
pagos e, desta forma, inexiste relação jurídico-tributária, não há faio gerador e
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.517 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002307/2007-63

contribuição devida; salienta que somente nos exercícios de 1997 a 2001 nos quais não
havia escrituração contábil foram lançadas contribuições sobre a remuneração paga aos
diretores, anotando que a partir de 2002, diante da contabilidade apresentada, "o Auditor
Fiscal não encontrou um único lançamento contábil sob a rubrica de pagamento aos
diretores", fls. 176, com o que deveria ter sido aprofundada a verificação do efetivo
pró-labore do período sem contabilidade, ressaltando seu entendimento quanto ao
critério subjetivo do agente fiscal na aferição realizada;
2.7. trata da aferição indireta, reproduz legislação e alega impropriedade do elemento
utilizado pela fiscalização, ou seja, a Ata da Assembléia de 1998, quando os elementos
relativos aos anos de 2002 a 2006 foram demonstram que não foram realizados
pagamentos com a rubrica cm questão; anota que o Auditor, por outro lado, utilizou em
outra Notificação lavrada na mesma ação fiscal por aferição os elementos relativos aos
anos de 2002 a 2006 para projetar para o período sem escrituração (1997 a 2001),
questionando o critério diverso entre a presente NFLD e a de n° DEBCAD 31.102.362-
9;
2.8. aponta o dever da Administração cm zelar pela observância das disposições legais
em decorrência do princípio da legalidade, reproduz Súmulas do STF sobre o controle
interno; afirma que compete à autoridade hierarquicamente superior a revisão do
procedimento em obediência ao princípio da legalidade concluindo que deverá ser
revisto o critério da aferição indireta com a consideração dos períodos posteriores com
contabilidade;
2.9. trás à colação jurisprudência que refuta lançamentos efetuados sem critério lógico
ou de forma arbitrária e conclui que o presente lançamento se deu apenas com base em
um documento, de forma arbitrária e desvinculada da materialidade da regra-matriz de
incidência tributária, com o que deve ser julgado improcedente e insubsistente;
2.10. ainda, protesta provar o alegado por todos os meios de prova (em especial aprova
pericial e indica perito e quesitos em separado às fls. 190/191);
2.11. acrescenta que seus associados efetuam o recolhimento previdenciário na
qualidade de autônomos (taxistas) e que tal fato sequer foi abordado pela fiscalização c
que se eventual prejuízo ao Fisco tivesse sido apontado a Impugnante teria convocado
uma Assembléia Geral para averiguação, ressaltando que apresentou todos os
documentos solicitados e somente parte deles foram considerados para embasar o
levantamento, prontificando-se, também, a apresentar os recolhimentos previdenciários
de seus associados caso seja do interesse do fisco;
3. Por fim. apresenta suas conclusões às fls. 188 e requer seja julgada nula a notificação
ou julgado improcedente e, afinal, seja determinada a extinção e o arquivamento do
presente procedimento.
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
1116/1127), sendo excluídos os valores identificados como terceiros, em decisão que teve
ementa a qual se transcreve parcialmente:
PRO-LABORE
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, nestes
incluídos os dirigentes de empresas, cooperativa, associação ou entidade de qualquer
natureza ou finalidade, de acordo com a Lei n° 8.212/91, art.12, V, f.
O recurso voluntário foi interposto em 12/05/2008 (fls. 1333 e ss), sendo nele
repisados os argumentos e demandas da impugnação, sendo pedida, ainda, a anulação da
contestada para a produção de prova pericial.
Em 26/03/2009 (fl. 1174), é juntada petição pleiteando a decadência da autuação.
É o relatório.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.517 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002307/2007-63

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De plano, faz-se necessário analisar a questão da decadência, matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), § 4o do art. 150, ou art. 173 e
respectivos incisos.
Na espécie, tem-se que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
28/06/2007 (fl. 03). Assim, seja considerando-se o prazo regrado pelo art. 150, § 4o do CTN, seja
contando-se pelo prazo regrado no art. 173, inciso I, do CTN, o lançamento está, à toda
evidência, decaído, por abarcar fatos geradores compreendidos entre jan/98 e 12/98.
Impende, portanto, declarar a decadência do lançamento.
Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício GAB/MJGC/MPF/PR/SP no 10861 (fl. 1192), datado de 03/08/2018, no qual o Ministério
Público Federal requisita seja informado à Procuradoria da República em São Paulo, pelo
Delegado Especial da Receita Federal de Pessoas Físicas em São Paulo, no caso de haver
constituição definitiva do crédito tributário nos processos nos 11831.002312/2001-76 (este
processo),
11831.002308/2007-16,
11831.002306/2007-19,
11831.002297/2007-66,
11831.002298/2007-19, 11831.002307/2007-63, 11831.002299/2007-55 e 11831.002311/2007-
21.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.517 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002307/2007-63

Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital